Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSENTE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. ARQUIVAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CNH. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que a validade do auto de infração a título de notificação da autuação exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Resolução no 918 do Contran, o que ausente no caso concreto. De todo modo, ressalta que há necessidade de duas notificações, da autuação e da penalidade, sendo que a parte ré sequer comprovou a notificação da penalidade decorrente daquele auto de infração de trânsito. Enfim, pugna pela condenação por danos morais, inclusive destacando que possuía permissão para dirigir, sendo impedido de emitir a CNH, o que prejudicou o exercício da função de motorista de aplicativo de entregas que realizava para complementar a renda familiar.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
IV. Não obstante a irresignação da parte autora acerca da validade do auto de infração de trânsito como notificação da autuação, destaca-se que a parte ré também enviou aquela notificação por correios, de modo que constata-se a regularidade da notificação da autuação exigida pelo artigo 281 do CTB.
V. Por outro lado, quanto à notificação da penalidade, razão assiste à parte autora/recorrente. Isso porque o artigo 282 §6o e 7o do CTB fixa prazo para emissão da notificação da penalidade, sendo que o seu descumprimento implica a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. No caso, face a ausência de interposição de defesa prévia, deveria o Detran emitir a penalidade dentro do prazo de 180 dias, contados a partir do cometimento da infração (04/06/2022). Contudo, a parte autora ressaltou na inicial a ausência de emissão da penalidade, sendo que na sua manifestação em contrarrazões, no dia 18/05/2023, a parte ré demonstrou apenas a notificação da autuação, não existindo registro no seu sistema acerca da notificação da penalidade, além de esclarecer que o veículo não está registrado no SNE (ID 50027642), o que confirma a ausência daquela notificação. Portanto, face a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade, deve ser efetuado o arquivamento do auto de infração, sendo o seu registro considerando insubsistente, de modo a afastar todos os seus efeitos jurídicos e administrativos (o que, no caso concreto, também afasta o óbice à emissão da CNH – artigo 257 §3o do CTB – decorrente do auto de infração indicado nos autos).
VI. Não obstante a parte autora ressaltar que possuía permissão para dirigir e que não conseguiu emitir a CNH ao término do prazo daquela permissão em decorrência do auto de infração indicado nos autos, não prospera o pedido de condenação por danos morais. Isso porque o artigo 148 §3o do CTB elucida que: “A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”. Na situação dos autos, a parte autora foi flagrada cometendo infração de natureza gravíssima (artigo 252 § único do CTB – dirigir veículo manuseando telefone celular), sendo que sequer apresentou defesa prévia diante da notificação daquela autuação. Assim, mostra-se legítima a conduta do Detran em impedir a emissão da CNH, visto que apenas no presente Acórdão é que está sendo determinado o arquivamento daquele auto de infração. Ainda, importante reforçar que sequer foi reconhecida a nulidade daquele auto de infração, de modo que não foi atingida a validade daquele ato administrativo, mas apenas a exigibilidade dos seus efeitos em face da decadência do direito de aplicar a penalidade. No mesmo sentido: (Acórdão 1400544, 07043061920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade decorrente do auto de infração SA03108909, devendo ser efetuado o arquivamento daquele auto de infração, sendo o seu registro considerando insubsistente, de modo a afastar todos os seus efeitos jurídicos e administrativos. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.